Tribunal: TJDFT
Processo: 0702546-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702546-97.2019.8.07.0018 APELANTE: CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 403 APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Dr. Álvaro dos Reis Costa, OAB-DF 35768, patrono destituído pelo Condomínio do Bloco D da SQS 403 (Id. 17723449), requer que os honorários advocatícios fixados no v. Acórdão sejam exclusivamente a ele atribuídos, por ter interposto a Apelação e pago as custas judiciais. Não há o que prover, no momento, quanto aos honorários advocatícios em comento. Ocorre que a questão referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, caso necessário, será analisada pelo MM. Juiz a quo na fase de cumprimento de sentença. Aguarde-se o trânsito em julgado. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora